Tribunal: TJMT
Processo: 1028521-17.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028521-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID COSTA E SILVA - CPF: 056.176.751-33 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), POSTO 2001 LTDA - CNPJ: 04.286.516/0001-03 (RECORRIDO), ARNALDO PUCCINI MEDEIROS - CPF: 718.376.127-49 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1028521-17.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

DAVID COSTA E SILVA

Recorrido(s):

POSTO 2001 LTDA

IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESRESPEITO À PREFERENCIAL – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE RECURSO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme documentos juntados nos autos, o acidente se deu por desrespeito a preferencial, onde o condutor do veículo da Recorrida não respeitou a sinalização de trânsito concernente ao PARE, ingressando em rotatória sem respeitar a preferencial de quem já havia nela ingressado.

Logo, tenho que a culpa pelo sinistro decorreu exclusivamente do condutor do veículo da Recorrida, o qual não observou as regras de trânsito, o que implica no dever de reparação integral dos danos materiais sofridos.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

Quanto aos danos morais, não havendo provas suficientes nos autos, impõe-se a improcedência de referido pleito indenizatório.

Reforma da sentença para, condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 1.368,00.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente os pedidos iniciais em face da Recorrida POSTO 2001 LTDA e extinto em face da Recorrida IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP, face a sua ilegitimidade.

Em suas razões recursais, o Reclamante pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente. Junta, em recurso, nota fiscal inerente as peças adquiridas para conserto de seu veículo.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, mantenho a extinção do feito em relação à IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA – EPP, em razão de sua ilegitimidade. Não há nos autos, qualquer indicação que aponte ser referida parte responsável pelo sinistro, sendo que, em recurso, a parte autora sequer apresenta razões específicas a fim de modificar o
decisum
neste aspecto.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito em relação à Recorrida POSTO 2001 LTDA.

Ao analisar as provas coligidas nos autos, em especial o boletim de ocorrência acostado à exordial (ID 126151773), observo que o veículo do autor trafegava em rotatória, onde, já ingressado nesta, foi abalroado pelo veículo de propriedade da Reclamada POSTO 2001 LTDA.

O registro policial restou assim redigido:

“
O veículo envolvidos foram um caminhão (V1) e uma motocicleta (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava na faixa da direita de trânsito da BR 070 do sentido Cáceres/MT / Várzea Grande-MT, quando ingressando na rotatória do trevo do lagarto (local de intersecção das BRs 364 e 070) não visualizou a tempo de frear a motocicleta (V2) que estava transitando na rotatória.(...)
Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi o desrespeito às normas de circulação e conduta de V1
, pois há no local placa de PARE e a preferência de passagem era de V2 que já se encontrava na rotatória.
” (destaquei)

Logo, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, deve a Reclamada reparar integralmente os danos causados ao Reclamante em virtude do acidente de trânsito, do qual envolveu o veículo deste.

Desta feita, uma vez comprovado a extensão dos danos materiais, em sede de recurso, a condenação a título de danos materiais é medida a se impor.

Sobre a possibilidade de juntada de documentos em fase de recurso existe precedente do Superior Tribunal de Justiça que assim o permite, desde que não evidenciada a má-fé e garantido o contraditório, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃORECORRIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE.PRECEDENTES. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade oucontradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde querespeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC" (REsp 980.191/MS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi,DJe de 10.3.2008; AgRg no REsp 1.120.022/SP, 1ª Turma, Rel. Min.Hamilton Carvalhido, DJe de 2.6.2010). 3. "O prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN só se iniciacom a apreciação, em definitivo, do recurso administrativo (art. 151, inciso III, do CTN)", conforme "precedentes do SuperiorTribunal de Justiça" (REsp 1.197.885/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ElianaCalmon, DJe de 22.9.2010). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 167845 RJ 2012/0071582-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2012,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2012)

Por outro lado, quanto aos danos morais, entendo que estes são indevidos, eis que os aborrecimentos sofridos se limitam aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Saliento que, a motocicleta do Reclamante estava sendo conduzido por terceira pessoa, não sofrendo estes, assim, qualquer lesão física a justificar eventual condenação a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Reclamante
para condenar a Recorrida
POSTO 2001 LTDA
a ressarcir a integralidade dos danos materiais sofridos em decorrência do sinistro, cuja soma atingiu o montante de
R$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais)
, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o Reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022